Tribunal: STF
Processo: RHC 61263
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. BENEFICIO DO ARTIGO 594 DO C.P.P.
O SIMPLES FATO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR PERDAO APÓS CONDENAÇÃO POR
CRIME CONTRA OS COSTUMES DEMONSTRA QUE O RECORRENTE NÃO TEM BONS
ANTECEDENTES, REQUISITO, TAMBÉM, PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO
PLEITEADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.